Tribunal: TJSP
Processo: 2300690-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA (CONTRATO BANCÁRIO) – Insurgência em face da decisão liminar que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de parcelas de mútuo bancário, cuja celebração não é reconhecida pela autora – Caso concreto que apresenta os requisitos do art. 300, do CPC – Relação de Consumo – Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA (CONTRATO BANCÁRIO) – Insurgência em face da decisão liminar que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de parcelas de mútuo bancário, cuja celebração não é reconhecida pela autora – Caso concreto que apresenta os requisitos do art. 300, do CPC – Relação de Consumo – Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de comprovar a existência da avença impugnada. Isto porque, há nítida divergência entre as assinaturas apostas no contrato impugnado, e no documento de identidade da autora - Multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, com observação